Tribunal: TJDFT
Processo: 0728161-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
2. Conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Por não ter sido demonstrada a probabilidade do afirmado direito, deve-se aguardar a regular a instrução no processo de origem.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.